Tribunal: TJMT
Processo: 1018666-85.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018666-85.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RINALDO AUGUSTO SIQUEIRA SALES - CPF: 005.701.641-09 (RECORRENTE), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), KIVYA RODRIGUES ESTEVAM - CPF: 046.389.321-26 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.769.856/0001-38 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PACOTE DE VIAGENS – PROVA DE CONCURSO AGENDADA – CONCURSO DELEGADO DE POLÍCIA – NECESSIDADE DE CANCELAMENTO DA VIAGEM – NÃO ATENDIMENTO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PROCEDÊNCIA DA REPARAÇÃO MATERIAL E IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO MORAL – INSURGÊNCIA DOS PROMOVENTES – PLEITO DE DANO MORAL – CANCELAMENTO FORMULADO – MOTIVO ALHEIO À VONTADE – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CARACTERIZADO – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Agem ilicitamente as empresas que, mesmo diante de pedido de cancelamento da viagem, não promovem o ressarcimento dos valores gastos pelo consumidor para aquisição do bilhete.

A ausência de solução administrativa e de estorno dos valores pagos, abatida a multa contratual, implica em ato ilícito que ultrapassa as raias do mero aborrecimento da vida civil.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelos promoventes, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente a pretensão inicial apenas para condenar as promovidas, solidariamente, a efetuar o ressarcimento do valor pago (R$ 2.090,00) pelos promoventes, mas julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral com o argumento de que os fatos narrados configuram mero aborrecimento da vida civil, conforme dispositivo que cito:

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para CONDENAR as reclamadas, de forma solidária, a restituir para a parte autora do valor de R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação válida, e assim o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

Os promoventes, nas razões recursais, sustentaram a necessidade de reforma da sentença para condenar as promovidas ao pagamento de indenização por dano moral em razão de falha na prestação do serviço consistente na negativa de cancelamento do bilhete e de restituição de valores, mesmo após várias reclamações administrativas. Argumentou o promovente que não poderiam viajar por conta da sua convocação para realizar prova de segunda fase de Delegado de Polícia.

Requereram o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de condenar as Recorridas ao pagamento de indenização a título de dano moral por retenção indevida de valores e ausência de solução administrativa.

A CVC efetuou o pagamento da condenação e requereu a extinção do feito. As promovidas, em conjunto, apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O recurso inominado posto a julgamento se refere a pedido de reforma da sentença para incluir indenização por dano moral, uma vez que entendem os promoventes que houve retenção indevida de valores, ausência de solução administrativa e descaso.

A ausência de solução quanto ao pedido de cancelamento e restituição de valores é incontroversa tanto que foi reconhecida em sentença, a qual determinou a restituição do valor pago, com os abatimentos devidos, porém entendeu o juízo
a quo
pela ocorrência de mero aborrecimento, razão do recurso.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido para o fim de incluir indenização por dano moral, posto que houve retenção de valores e ausência de solução administrativa mesmo diante das várias reclamações administrativas.

Os promoventes adquiriram pacote para curtir férias na cidade de Fortaleza, porém o promovente Rinaldo Augusto fora convocado para a segunda fase do concurso de Delegado de Polícia do Espírito Santo, que se realizaria no período da viagem, razão pela qual, por motivo alheio a sua vontade, teve que solicitar o cancelamento. Para tanto, conforme comprovado, procuraram loja física das promovidas e foram instruídos a enviar e-mail narrando o ocorrido, o que comprovaram ter feito, no entanto não houve resolução ao impasse.

Novamente, procuraram a loja física e preencheram documento escrito, porém igualmente não houve solução, tendo inclusive reiterado o e-mail, sem resposta, não restando outra alternativa senão propor a presente ação.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Agem ilicitamente as empresas que, mesmo diante de pedido de cancelamento da viagem, não promovem o ressarcimento dos valores gastos pelo consumidor para aquisição do bilhete. A ausência de solução administrativa e de estorno dos valores pagos, abatida a multa contratual, implica em ato ilícito que ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada promovente.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada promovente, corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da lei 9099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021